Tribunal: STF
Processo: HC 117578
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração substitutiva, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRESUNÇÃO. Descabe presumir, visando o implemento da custódia preventiva, o excepcional, ou seja, que, sob os holofotes do Judiciário, o acusado voltará a delinquir. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA. Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão automática, é impróprio ter-se como base da inversão da ordem natural das coisas – prender para, depois, apurar – a gravidade da imputação. Sobressai o princípio constitucional da não culpabilidade. 



    PRISÃO PREVENTIVA – OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA – AUSÊNCIA DE PROVA. O fato de o acusado não demonstrar que possui ocupação lícita e residência fixa é neutro relativamente à prisão preventiva.